Tribunal: TJES
Processo: 5000661-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000661-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PALM CENTER
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000661-26.2022.8.08.0000

AGVTE
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

AGVDO
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALM CENTER

RELATOR:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Cinge-se a controvérsia em apurar a juridicidade da decisão proferida na origem que
indeferiu o pedido formulado de aplicação de tarifa progressiva, indicando que os valores indevidos devem ser calculados pelo indicador descrito na sentença, qual seja, tarifa mínima relativa ao consumo de água
.

Em suas razões,
argumenta
o recorrente que
os cálculos apresentados pelo Agravado devem ser afastados
devendo
ser considerado, na aferição do valor efetivo devido, a inclusão dos valores apurados na Tabela Progressiva de Tarifas da Companhia Espírito Santense, a ser aplicada no período de janeiro de 1998 a julho de 2011, conforme preconiza a Súmula 407 do Superior Tribunal de Justiça arrimado com a iterativa jurisprudência desse Egrégio Tribunal.

R
equer,
portanto,
seja
m os cálculos efetivados com base na tarifa progressiva, eis que não houve afastamento da tabela tarifária da CESAN e que a cobrança pelo consumo real atrai a aplicação da tarifa escalonada e progressiva
.
Pleiteou, ainda, fosse condenado o condomínio agravado ao pagamento de honorários na forma do §2º do art. 85 do CPC.

Examinando com acuidade o caderno processual, verifico assistir razão ao agravante. E assim o digo, porque o título executivo em fase de cumprimento apenas afastou a possibilidade de cobrança de água com base no critério de consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades do condomínio, consignando que tal modalidade de cobrança não se mostra possível quando existente hidrômetro, hipótese na qual deverá ser apurado o real consumo da unidade.

Ocorre que, a cobrança com escopo no consumo real não afasta a aplicação da tabela progressiva de tarifas, a qual significa apenas que, para cada
faixa
de consumo, incidirá uma tarifa diferente.
É dizer,
quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido.

Inclusive, o título executivo em questão, em sua fundamentação, esclareceu a incidência de tal tabela, consoante se vê do documento de ID 2072481, fl. 4.
A

tarifa progressiva

encontra amparo na Lei 8.987/95
e,

até mesmo
foi
consolidada pelo verbete sumular nº 407 do STJ, Verbis:
“ É legítima a cobrança de tarifa de água, fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.”

No mesmo sentido já se manifestou este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONDOMÍNIO. TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA PELO NÚMERO DE UNIDADES. EXISTÊNCIA DE ÚNICO HIDRÔMETRO. DESCABIMENTO DO SISTEMA HÍBRIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.166.561/RJ, sob o rito do artigo 543-C do CPC/1973 (Tema 414), consolidou o entendimento de que não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel quando houver único hidrômetro no local. 2. A ilicitude da cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel não confere amparo legal para a cobrança de forma híbrida, ou seja, mediante a divisão da tarifa de água por condômino com base no consumo real averiguado no único hidrômetro existente, e, ao mesmo tempo, enquadrá-los nos patamares iniciais da tabela progressiva. 3.
Se o condomínio é enquadrado como uma única unidade de consumo, haja vista possuir hidrômetro único, a conclusão jurídica necessária é a de que lhe deve ser aplicada a forma de cálculo de faturamento por meio do qual
o consumo total do condomínio deve ser inserido nas faixas progressivas tarifárias
. 4. Recurso provido, para decotar do édito sentencial a divisão do consumo real entre as 74 (setenta e quatro) economias que compõem o Condomínio apelado na hipótese de haver alteração da tarifa progressiva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - AC: 00082295720188080021, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 16/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021)

Ante o narrado, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de determinar que a cobrança se dê com base no consumo real aferido, com a aplicação da tabela progressiva.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000661-26.2022.8.08.0000

AGVTE
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANT
E
NSE DE SANEAMENTO

AGVDO
:
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALM CENTER

RELATOR:
DESª. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMO REAL DE ÁGUA. APLICAÇÃO DA TABELA PROGRESSIVA DE TARIFAS. RECURSO PROVIDO.

I -
O título executivo em fase de cumprimento apenas afastou a possibilidade de cobrança de água com base no critério de consumo mínimo multiplicado pelo número de unidades do condomínio, consignando que tal modalidade de cobrança não se mostra possível quando existente hidrômetro, hipótese na qual deverá ser apurado o real consumo da unidade.

II - A cobrança com escopo no consumo real não afasta a aplicação da tabela progressiva de tarifas, a qual significa apenas que, para cada faixa de consumo, incidirá uma tarifa diferente. É dizer, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido. Esta
encontra amparo na Lei 8.987/95 e, até mesmo foi consolidada pelo verbete sumular nº 407 do STJ, Verbis:
“ É legítima a cobrança de tarifa de água, fixada de acordo com as categorias de usuários e as faixas de consumo.”

III - Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___/___/_____

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.